Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-26.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Acidente do trabalho - Proposta de acordo ofertada pelo INSS em preliminar de recurso extraordinário – Transação celebrada entre as partes – Homologação do acordo, ficando prejudicado o recurso extraordinário .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000053-26.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EDSON CORTEZIA
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-26.2016.8.26.0576 -Voto no 13.230
2
VOTO No: 13.230
APELAÇÃO No: 1000053-2620168.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: EDSON CORTEZIAGARCIA
Acidente do trabalho - Proposta de acordo ofertada pelo INSS em
preliminar de recurso extraordinário Transação celebrada entre
as partes Homologação do acordo, ficando prejudicado o recurso
extraordinário .
Trata-se de recurso extraordinário opostos pelo INSS, (fls.178/183),
contra o V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, autárquico e deu parcial provimento ao recurso oficial.
O INSS, em preliminar, ofereceu proposta de acordo. No mérito,
com vistas ao prequestionamento, sustenta que no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o
STF reconheceu que é inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da caderneta de
poupança (TR) para a correção dos precatórios. A decisão quanto à constitucionalidade da
aplicação da TR para a atualização monetária dos débitos fazendários antes da expedição
de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada ao RE no 870.947/SE. Ou seja, da mesma
forma que declarou a TR inconstitucional para a correção de precatórios e RPVs, o E. STF
também o fez para a correção dos débitos fazendários no período que antecede a expedição
de precatórios e RPVs, determinando a utilização do IPCA-E. Contudo, o V. Acórdão do
RE 870.947/SE ainda não transitou em julgado, portanto, não pode ser aplicado eis que não
se tem conhecimento acerca da modulação dos efeitos da decisão, merecendo, o
acolhimento destes embargos, no sentido de ser reformado o V. Acórdão guerreado de
modo a determinar que se já aplicado o artigo 1o F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela
Lei no 11.960/09.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, diante
da manifestação de fls.179, que implicou na preclusão lógica para o conhecimento do
recurso de fls. 178/183, dando por prejudicado o recurso extraordinário, devolveu os autos
à Turma Julgadora para apreciação do requerimento de homologação do acordo (fls. 179 e
185).
É o relatório.
O caso é de homologar o acordo proposto pelo INSS, observada a
preclusão lógica, revelando o desinteresse no julgamento do recurso extraordinário.
A proposta de acordo ofertada pela autarquia consiste em (fls. 179):
”Pagamento de 100% dos valores atrasados e
honorários de sucumbência, conforme condenação
na fase de conhecimento, compensando-se eventuais
parcelas pagas administrativamente ou a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-26.2016.8.26.0576 -Voto no 13.230
3
tutela antecipada;
Sobre a quantia totalizada incidirá correção
monetária pela TR até 19/09/2017.A partir de
20/09/2017 a correção se dará pelo IPCA-E.
Juros de mora serão calculados observando-se o
art. 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/09.
O pagamento dos valores apurados será feito
exclusivamente por meio de Precatório/RPV,nos
termos do art. 100, da CF/88.
A parte autora, ademais, após a realização do
pagamento e implantação do benefício , nos moldes
acima, dará plena e total quitação do principal
(obrigação de fazer e diferenças devidas) e dos
acessórios (correção monetária, juros,honorários de
sucumbência etc.), da presente ação.
Consigne-se, ainda, que a proposta ora formulada
não implica em reconhecimento do pedido, nem em
desistência de eventual recurso, caso não seja aceito
o acordo pela parte contrária.
O presente acordo versa exclusivamente sobre
consectários da condenação, não abrangendo
matérias diversas da aplicação da aplicação da TR
para fins de correção monetária”.
O autor, representado por seus advogados que possuem poderes
específicos para transigir, firmar compromissos ou acordos (fls.08), expressamente
concordou com os termos da proposta do INSS. (fls.185)
Vale lembrar que o artigo 932, I do Código de Processo Civil, confere
ao Relator, dentre outros, o poder de homologar a autocomposição das partes.
Neste sentido esta C. Câmara já decidiu:
“BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
ACIDENTE
TÍPICO. CONCESSÃO. SEQUELAS DEFINITIVAS
DE AMPUTAÇÃO NO 1o DEDO DA MÃO
DIREITA. PRESENTES O NEXO CAUSAL E A
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR
FAZ
JUS
AO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. BENESSE CONCEDIDA PELA JUIZA
SINGULAR.
PROPOSTA
DE
ACORDO
OFERTADA PELA AUTARQUIA QUANDO DA
APELAÇÃO. EXPRESSA ACEITAÇÃO DO AUTOR.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO.
Diante
da
transação celebrada entre as partes, de rigor a sua
homologação para os efeitos de direito, nos moldes
do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de
2015, ficando por consequência prejudicados os
recursos. Transação efetuada entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-26.2016.8.26.0576 -Voto no 13.230
4
devidamente homologada nesta oportunidade. Recursos prejudicados. (TJSP; Apelação
/
Remessa Necessária 1019029-64.2017.8.26.0344;
Relator (a): Valdecir José do Nascimento; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018)”
“ACIDENTE DO TRABALHO
MOTORISTA

AUXÍLIO-ACIDENTE PROPOSTA DE ACORDO
DO
INSS

ANUÊNCIA DO OBREIRO

HOMOLOGAÇÃO
ART. 932, I, DO CPC

EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
ART. 487, III, "B" DO CPC

PREJUDICADA
A
ANÁLISE
DO
RECURSO
OFICIAL E DO APELO DA AUTARQUIA (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007582-05.2016.8.26.0477;
Relator
(a): João
Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de
Registro: 25/10/2018)”
Dentro deste quadro e ante a concordância do autor aos termos do
acordo proposto pelo INSS, impõe-se a homologação da transação realizada entre as partes.
Em face do exposto e por meu voto, homologo o acordo celebrado
entre as partes (fls. 179), para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na forma do
artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o recurso
extraordinário do Instituto.
JOÃO ANTUNES
Relator